Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718686-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON BUGANZA JÚNIOR RECORRIDO: JOSÉ ALVES NETO DESPACHO Na petição de ID no 57264194, o recorrente pugna pela reabertura do prazo para recolhimento do preparo na forma simples, diante da indisponibilidade do sistema do Superior Tribunal de Justiça, comprovado no ID 57264196. Com fundamento no artigo 1.007, §6o, do CPC, defiro o requerimento formulado, ficando o recorrente, neste ato, intimado a efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010